Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728883-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NILTON PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o fornecimento do aparelho BPAP, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para fornecimento do aparelho no prazo de 5 dias, nos termos da prescrição médica. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator